Tribunal: TJSP
Processo: 3003981-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal na qual o ente público exige valor relativo ao ICMS – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar o valor das multas a 100% do crédito glosado – As multas foram aplicadas com fundamento na regra do artigo 527, II, "j", do RICMS/00, que prevê sanção correspondente a 100% do valor creditado indevidamente, ao passo que a CDA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal na qual o ente público exige valor relativo ao ICMS – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar o valor das multas a 100% do crédito glosado – As multas foram aplicadas com fundamento na regra do artigo 527, II, "j", do RICMS/00, que prevê sanção correspondente a 100% do valor creditado indevidamente, ao passo que a CDA objeto da execução fiscal dá conta da exigência de multa equivalente a mais de 200% do valor do credito glosado, no que se revela acertada a decisão do juízo de origem – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003981-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada USINA ITAIQUARA DE ACUCAR E ALCOOL S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003981-25.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Usina Itaiquara de Acucar e Alcool S A
Comarca: Caconde
Voto no 18.401
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal na qual o
ente público exige valor relativo ao ICMS – Decisão que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para
limitar o valor das multas a 100% do crédito glosado – As
multas foram aplicadas com fundamento na regra do
artigo 527, II, “j”, do RICMS/00, que prevê sanção
correspondente
a
100%
do
valor
creditado
indevidamente, ao passo que a CDA objeto da execução
fiscal dá conta da exigência de multa equivalente a mais
de 200% do valor do credito glosado, no que se revela
acertada a decisão do juízo de origem – Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
do Estado de São Paulo contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade apresentada pela Usina Itaiquara de Acucar e Alcool S/A para limitar o valor
da multa a 100% do crédito glosado.
O prazo para apresentação de contraminuta correu in albis.
É o relatório.
A exceção de pré-executividade é meio processual adequado
à extinção da execução, ou à adequação dela ao título (no caso de excesso), quando se
verificar a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo da obrigação (Araken
de Assis, Manual da Execução, 11a ed., SP, RT, 2007, p. 1067 a 1070). No caso, a parte se
volta contra a prática de alegado confisco e também contra a aplicação de multa
considerada abusiva, ao que se ajusta a via processual eleita.
Não colhe a tese do confisco, cabendo transcrever fragmento
da doutrina a respeito do tema:
“Uma indagação que se faz presente toda vez que se faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referência ao princípio da não-consfiscatoriedade é aquela
que pretende saber se a multa tributária excessiva estaria por
ele proibida.
É grande a tentação de procurar enquadrar quantia excessiva
imposta como penalidade pela legislação tributária dentro da
moldura do princípio da não-confiscatoriedade. Contudo, o
rigor científico que entendemos deva prevalecer numa
abordagem que se pretende científica nos afasta dessa
possibilidade.
Em primeiro lugar, a multa é penalidade imposta pela
legislação, decorrente do incumprimento de algum dever ou
obrigação por parte de quem a ela se assujeita. Em termos
mais técnicos, a norma sancionadora impusera determinada
conduta. No caso do tributo, a norma correspondente reza:
“Se A, comerciante, vender mercadoria, deve recolher aos
cofres públicos quantia de dinheiro a título de ICMS.” Já a
norma que impõe a sanção determina: “Se A não pagou o
ICMS respectivo, deve recolher importe em dinheiro aos
cofres públicos a título de sanção.” Noutro giro, tributo não é
multa e o princípio da não-confiscatoriedade proclamado pelo
art. 150, IV da Constituição reporta-se àquele e não a esta.
Por outra parte, a multa busca punir o contribuinte faltoso
com suas obrigações (como busca reprimir, punindo,
qualquer comportamento contrário à ordem jurídica).
Destarte, os princípios que regem as infrações são distintos
aqueles que informam a tributação. Há diferença ontológica,
o que não permite a comparação de uma situação com a
outra. O próprio Código Tributário Nacional, ao definir
tributo, diz que ele é uma prestação compulsória que não
constitui sanção por ato ilícito (art. 3o).” (Estevão Horvath, O
princípio do não-confisco no Direito Tributário, SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dialética, 2002, p. 114 e 115)
Mas tem-se de reconhecer que, no caso, a Fazenda do Estado
aplicou a multa de maneira abusiva. De fato, as multas foram impostas com fundamento na
regra do artigo 527, II, “j”, do RICMS/00 (fls. 2 a 5 dos autos de origem), que prevê sanção
correspondente a 100% do valor creditado indevidamente, ao passo que a certidão da
dívida ativa objeto da execução fiscal dá conta da exigência de multa equivalente a mais de
200% do valor do credito glosado (fls. 2).
Assim, andou bem o magistrado ao limitar o valor da multa a
100% do valor do crédito indevido.
Nestes termos, nego provimento ao Agravo de Instrumento.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator